Tribunal: STF
Processo: Inq 3273
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-15
Data de publicação: 2014-05-15

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – REQUISITOS. Atendendo a denúncia a forma prevista em lei e havendo a materialidade do delito e indícios da autoria, cumpre recebê-la.



    LITISPENDÊNCIA – FATOS – DIVERSIDADE. Surgindo, de início, a diversidade de fatos, descabe assentar, na fase de recebimento ou não da denúncia, a litispendência, sem prejuízo de a matéria vir, ante a instrução probatória, a ser apreciada.



    DENÚNCIA – CRIME – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva quanto a certo crime, fica prejudicado, nessa parte, o recebimento da denúncia.